Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A 4H. VEÍCULO SEM MANUTENÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.

2. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita a sua ilegitimidade, alegando que é mera intermediadora no processo de aquisição de passagem terrestre e não possui ingerência na atividade da transportadora. No mérito, alega que não há nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo suportado pelo autor. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade e, no mérito, pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela redução do valor arbitrado.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 60929379).

4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.

5. O autor adquiriu passagem de ônibus no endereço eletrônico da ré, trecho Rio de Janeiro (RJ) - Brasília (DF), para o dia 13/11/2023, às 12h30, e desembarque no destino às 07h50min do dia 14/11/2023.

6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

7. Na origem, o autor alegou que a viagem foi interrompida em decorrência de falha no ar-condicionado, fato que ocasionou a troca de veículo em Juiz de Fora (MG). Posteriormente, ao chegar em Três Marias (MG), o segundo veículo apresentou problemas mecânicos, sendo substituído por outro, fatos que ocasionaram atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas, considerado o horário inicialmente contratado.

8. A ré/recorrente, integrante da cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelo defeito do serviço prestado e deve suportar os danos causados ao autor. Com efeito, os veículos disponibilizados para o transporte terrestre de passageiros estavam sem manutenção adequada e apresentaram falhas mecânicas, dando ensejo às duas substituições no decorrer da viagem, o que gerou atraso anormal e que poderia ter sido evitado pela ré.

9. Nesse contexto, a situação vivenciada pelo autor, além de ocasionar atraso na viagem, gerou angústia, insegurança e frustrou sua legítima expectativa, justificando a indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1743480, 07533749820228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1861814, 07242190420238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

11. RECURSOS CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.